Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-70.2021.8.11.0035
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000840-70.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste da Lei 8.270/1991]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS - CNPJ: 12.920.244/0001-71 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REVISÃO GERAL ANUAL. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARÇAS.

ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009. IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE AUTORA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

O Sindicato, na qualidade de substituto processual, atual na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda categoria que representa, de modo que não pode ser parte ativa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme artigos 5o, I e 2o, §1o, I, ambos da Lei n. 12.153/2009.

3.

Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes, para declinar a competência ao juízo estadual.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos em face de acórdão que, por maioria, reconheceu,
ex officio,
a impossibilidade ante a ilegitimidade ativa
ad causam
do Sindicato recorrente para integrar o polo ativo no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório ao não considerar que o feito tramitava perante a justiça comum desde 09/09/2021 e foi remetido aos juizados especiais em razão do Ofício Circular 356/2018, motivo pelo qual não deu causa à tramitação, tanto que recolheu custas e taxas.

Requer a remessa ao juízo competente.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000840-70.2021.8.11.0035

Polo Ativo

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS

Polo Passivo

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso oposto.

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionais, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de erro material ou quando, suprida uma omissão, ou erradicada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Na hipótese, a parte recorrente é entidade de representação de categoria de servidor público, o que evidencia a sua impossibilidade de figurar no polo ativo de demanda que deva tramitar perante o Juizado Especial Fazendário, em observância ao artigo 2o, §1o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009.

Nessa linha:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE NÚMERO DE AÇÕES GERADAS POR PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE DE REMESSA À JUSTIÇA COMUM – PROCESSO QUE TRAMITA PELO SISTEMA PJE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a remessa de demanda judicial que tramita pelo Sistema PJE à Justiça Comum Ordinária, desde que atendidos aos requisitos aos requisitos do Código de Processo Civil.

(N.U 8010463-42.2015.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Além disso, verifica-se que a petição inicial foi endereçada ao juízo comum, inclusive com recolhimento de custas processuais, juízo este que, por equívoco, declinou da competência em favor dos juizados especiais fazendários.

Em face do exposto, acolho os declaratórios, em parte, para manter o acórdão quanto ao reconhecimento da incompetência dos juizados especiais e declino a competência ao Tribunal de Justiça deste Estado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024